Tribunal: STF
Processo: ARE 712833
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO SOBRE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELOS RECORRENTES. DECRETO 20.910/1932. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. DEFINIÇÃO DO CORRETO VALOR DO SOLDO DOS MILITARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO. LEIS ESTADUAIS 10.426/1990 E 11.216/1995 E LEI COMPLEMENTAR 32/2001. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Tribunal de origem limitou-se a aferir a ocorrência de prescrição, nos termos do Decreto 20.910/32, sobre a pretensão deduzida pelos recorrentes. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 



    II – Indispensável a análise da legislação local que regula, no Estado de Pernambuco, a remuneração dos militares desse ente federado (Leis estaduais 10.426/1990 e 11.216/1995 e Lei Complementar estadual 32/2001) para se verificar, no caso, o valor correto do soldo devido aos recorrentes, circunstância que torna inviável o recurso nos termos da Súmula 280 do STF. 



    III – Agravo regimental improvido.